Tribunal: STF
Processo: HC 267709
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Natanael Faustino da Silva, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 1004762/SP, Relator o Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP).
 Consta dos autos  que o paciente foi condenado ao cumprimento da  pena de reclusão de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, regime fechado, e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, piso mínimo, como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei n° 11.343/06.  (e-doc 01,p.04)
Interposta apelação, o Tribunal  da 11º Câmara de Direito Criminal do TJSP, deu parcial provimento ao recurso defensivo, a fim de redimensionar a pena do paciente para 6 anos de reclusão, em regime semiaberto, e 600 dias-multa, de valor unitário mínimo. (e-doc 20,p.18)
Neste writ, a defesa sustenta, em síntese, a ocorrência de =constrangimento ilegal ante a manutenção da condenação pelo crime de tráfico, devendo haver a desclassificação para o de porte para uso pessoal, uma vez que a quantidade de droga, por si só, não é suficiente para comprovar a dedicação do paciente as atividades criminosas. 
Alega, ainda, que caso seja reconhecido o tráfico privilegiado, deve ser alterado regime prisional fixado para o início do cumprimento da pena e substituída a reprimenda por penas restritivas de direito.
Requer, ao final:

“1. Seja CONCEDIDA a ordem em caráter liminar para aplicar o redutor do parágrafo 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 com consequente fixação do regime aberto a ser substituído pelas penas restritivas de direito, como medida de justiça; 
2. A confirmação no mérito da liminar pleiteada para que se consolide, em favor DO PACIENTE, a competente ordem de “habeas corpus”, para fazer impedir o constrangimento ilegal que o mesmo vem sofrendo;
 3. Protesta pela juntada de todos os documentos pertinentes ao pleito.”
Examinados os autos, decido.
Transcrevo a ementa do aresto impugnado:
 
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
I. Caso em exame 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas corpus, mantendo a condenação por tráfico de drogas e afastando a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado prevista no § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343 /2006. 
II. Questão em discussão 
2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravante faz jus à aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, considerando as circunstâncias do caso concreto. 
III. Razões de decidir 
3. A decisão agravada foi mantida com base na jurisprudência que permite o afastamento do redutor do tráfico privilegiado quando há indícios de dedicação a atividades criminosas, como a apreensão de petrechos, dinheiro e grande quantidade de drogas. 
IV. Dispositivo e tese 
4. Agravo não provido. 
Tese de julgamento: "1. A apreensão de petrechos e grande quantidade de drogas indica dedicação a atividades criminosas, afastando a aplicação do tráfico privilegiado". 
Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/2006, art. 33, § 4º. 
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.772.659/RS, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJE 30/4/2025.” (e-doc. 23)

O julgado proferido Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, o entendimento emanado daquela Corte encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado. Assim ressaltou o Relator do feito no STJ em seu voto (e-doc. 23):

“O inconformismo não prospera. 
Conforme exposto na decisão agravada, o presente habeas corpus foi impetrado contra condenação proferida na origem já transitada em julgado e não há, neste Tribunal, julgamento de mérito em relação à ela passível de revisão. 
Segundo a jurisprudência do STJ, não deve ser conhecido o habeas corpus  manejado como substitutivo de revisão criminal  em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte. 
Isso porque, consoante o artigo 105, inciso I, alínea "e", da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar, originariamente, somente as revisões criminais e as ações rescisórias de seus próprios julgados. 
Nesse sentido, vale citar os seguintes julgados colegiados desta Corte:  AgRg no HC n. 903.400/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma; DJe de 17/6/2024; AgRg no HC n. 885.889/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 13/6/2024; AgRg no HC n. 852.988/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 12/6/2024; AgRg no HC n. 908.528/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 28/5/2024;  AgRg no HC n. 883.647/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,  DJe de 15/5/2024; AgRg no HC n. 887.735/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,   DJe de 25/4/2024;  HC n. 790.768/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe de 10/4/2024;  AgRg no HC n. 757.635/SC, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma,   DJe de 15/3/2024;  AgRg no HC n. 825.424/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 3/7/2024. 
Ademais, a decisão combatida ressaltou que não se  verifica no julgado impugnado ilegalidade flagrante que justifique a concessão de habeas corpus de ofício nos termos do § 2º do artigo 654 do Código de Processo Penal. 
Na hipótese dos autos, o Tribunal local entendeu pelo indeferimento do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 com base na (fl. 25)
apreensão de expressiva quantia em dinheiro - de origem duvidosa -, dos entorpecentes variados, e de material para pesagem e embalagem de drogas (fls. 27/29), bem como a perícia realizada no telefone celular apreendido (do corréu Natanael), não deixam dúvida sobre o envolvimento dos agentes no tráfico em larga escala e em outros delitos de natureza distinta (fls. 394/423), justificando a conclusão de que ambos faziam do crime o seu principal modo de vida. 
A justificativa não destoa da orientação desta Corte. Nesse sentido: 
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AGRAVO DESPROVIDO. I.
Caso em exame 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso especial, mantendo a condenação por tráfico de drogas e afastando a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado prevista no § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006.
2. O Tribunal de origem concluiu pela licitude da prova obtida por violação domiciliar, considerando fundadas razões para o ingresso no domicílio, e pela suficiência dos elementos probatórios para a condenação. 
II. Questão em discussão 
3. A questão em discussão consiste em verificar se o agravante faz jus à aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, considerando as circunstâncias do caso concreto. 
4. A questão também envolve a análise da licitude das provas obtidas por violação domiciliar, com base em fundadas razões para o ingresso no domicílio. 
III. Razões de decidir 
5. A decisão agravada foi mantida com base na jurisprudência que permite o afastamento do redutor do tráfico privilegiado quando há indícios de dedicação a atividades criminosas, como a apreensão de petrechos, dinheiro e grande quantidade de drogas. 
6. O acórdão recorrido está em consonância com os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, aplicando-se o Enunciado Sumular n. 83 do STJ. 
7. A licitude das provas obtidas por violação domiciliar foi confirmada, considerando a existência de fundadas razões para o ingresso no domicílio, conforme jurisprudência do STF e STJ. 
IV. Dispositivo e tese 
8. Agravo desprovido. 
Tese de julgamento: "1. A apreensão de petrechos e grande quantidade de drogas indica dedicação a atividades criminosas, afastando a aplicação do tráfico privilegiado. 2. A licitude das provas obtidas por violação domiciliar é confirmada quando há fundadas razões para o ingresso no domicílio". 
Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/2006, art. 33, § 4º; CF/1988, art. 5º, XI. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010; STJ, AgRg no HC 740010/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti, DJe 21/06/2022; STJ, AgRg no RHC 196662/PA, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 26/06/2024 . 
(AgRg no AREsp n. 2.772.659/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 30/4/2025, grifamos)
Dessa forma, na ausência de argumento relevante que infirme as razões consideradas no julgado ora agravado, que está em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, deve ser mantida a decisão por seus próprios termos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental. 
É o voto.”

No caso concreto, observo que, para acolher a tese defensiva – inexistência de elementos aptos a demonstrar a materialidade delitiva do crime de associação para o tráfico de drogas –, seria indispensável o reexame do todo conjunto fático-probatório, fato esse inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência desta Corte.
 Nesse sentido: 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RHC 221014 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/11/2022) 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III - Agravo ao qual se nega provimento”. (RHC 231805 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 01/12/2023)	

Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.
Publique-se.
Brasília, 30 de janeiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente